Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE.
1. A prescrição da pretensão de cobrança de dívida prescrita não prejudica sua exigibilidade no âmbito extrajudicial, sendo lícito o comportamento do credor que busca o adimplemento da obrigação por mensagens com proposta de acordo e pela inclusão das dívidas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, de acesso restrito, destinada à renegociação de dívidas não adimplidas.
2. Apelo não provido.